Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito dos indexadores e dos respectivos coeficientes que devem ser aplicados à correção monetária, dos juros compensatórios, dos juros da mora e da multa de mora no que concerne a condenação imposta pelo Juízo singular ao apelado.
2. É importante ressaltar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o, ambos, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, as normas protetivas à esfera jurídica do consumidor são plenamente aplicáveis ao caso em análise.
3. O débito deverá ser corrigido monetariamente com a utilização do indexador INCC, até a expedição do “habite-se”, momento a partir do qual será aplicado o IPCA.
4. A aludida cláusula penal tem natureza moratória, uma vez que sua finalidade consiste em compelir o devedor ao pagamento, punindo-o por eventual atraso. Assim, é válida a referida cláusula penal estabelecida em instrumento negocial.
5. Convém ressaltar que o art. 405 do Código Civil, ao estabelecer que os juros de mora são contados desde a data da citação, tem aplicabilidade apenas na hipótese de não existir regra expressa de constituição do devedor em mora. 5.1. No caso ora em exame o Juízo singular, ao julgar o pedido procedente, levou em consideração a planilha apresentada nos autos, que indicou como montante atualizado do débito a quantia de R$ 4.471,44 (quatro mil e quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos). Essa quantia considerou os encargos contratuais, os juros de mora e a correção monetária vigentes da data do inadimplemento até o advento do ajuizamento da presente ação. 5.2. Os juros de mora serão aplicados a partir da data do ajuizamento da demanda.
6. Os juros compensatórios são acréscimos de natureza compensatória impostos em razão da aquisição parcelada de imóvel em fase de produção e seu pagamento não é abatido do saldo devedor. 6.1. A venda a prazo presume a cobrança de juros compensatórios sobre todo o montante parcelado do preço de aquisição do bem. 6.2. No caso dos presentes autos, ainda que os juros compensatórios sejam devidos pelo promitente comprador à sociedade empresária credora, o encargo somente deve ser aplicado às prestações estipuladas até a data de averbação do “habite-se”.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.